Tribunal: STF
Processo: HC 203852
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 532.008/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Relatora concedeu parcialmente a ordem, para, reconhecendo a atenuante da confissão, redimensionar a pena imposta ao Paciente para 21 (vinte e um) anos de reclusão. Eis o teor da decisão: 
    No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 
    O Juízo de primeiro grau, ao estabelecer a pena, utilizou-se dos seguintes fundamentos (fls. 60-61):
    "Ponderadas as oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sendo elas amplamente desfavoráveis ao réu, uma vez que, conquanto tecnicamente primário, teve envolvimento em outros delitos, inclusive condenação por crime praticado há mais de dez anos; denota, à luz dos fatos trazidos aos autos, personalidade desvirtuada, agressiva, fria e insensível; não tem boa conduta social, haja vista ser um pai relapso e cidadão inconsequente e irresponsável, que produz filhos aos borbotões e os joga para que a sociedade os eduque, os alimente e, infelizmente, os reprima, dado o péssimo exemplo familiar e a prole degenerada; além das severíssimas consequências do crime, ceifando a vida de seu próprio neto e desgraçando ainda mais a vida de toda a família, tirando da própria filha o fruto de seu ventre, a pena-base é fixada metade acima do mínimo legal, ou seja, dezoito anos de reclusão. 
    Na segunda fase de dosimetria da pena, considerando que, além da qualificadora consistente no recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qualificadora do motivo fútil é também circunstância genérica agravante, e incidem mais duas outras circunstâncias genéricas agravantes, quais sejam, o fato de ter praticado o crime contra seu descendente e ser este uma criança, na formadas alíneas “e” e “h" do inciso II do artigo 61 do Código Penal, portanto são três as circunstâncias agravantes, aumento a pena em mais um terço, totalizando vinte e quatro anos de reclusão, que, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase de dosimetria, torno definitiva. Fixada a pena em montante superior a oito anos, deverá ser iniciado o cumprimento em regime fechado, na forma do artigo 33, parágrafo 2º,alínea “a”, do Código Penal."
    O Tribunal a quo, ao manter a reprimenda, consignou o que se segue (fls. 70-72):
    "Feita tal consideração, entendendo amplamente desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Magistrado a quo, após qualificar o delito pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, fixou a sua pena-base em 18 anos de reclusão (o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/2), sob a seguinte e adequada fundamentação, extraída de fls. 324:
    [...]
    Ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a qualificadora referente ao motivo fútil como agravante genérica (art. 61, II, “a”, do CP), bem como aplicadas as agravantes referentes a “ter praticado o crime contra seu descendente e ser este uma criança, na forma do art. 61, II, “e” e “h”, do CP, sendo a reprimenda elevada de 1/3, resultando em 24 anos de reclusão. Destaque-se que as circunstâncias levadas em consideração na primeira etapa e na segunda fase da dosimetria são diversas, não tendo ocorrido qualquer tipo de bis in idem, ao contrário do alegado pela Defesa. Cabe observar, outrossim, que a circunstância de uma qualificadora ter sido computada a título de agravante não tem o condão de alterar a capitulação da conduta do agente, que continua sendo dado como incurso no homicídio duplamente qualificado.
    Ressalte-se ainda que, no presente caso, não há como ser reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea, eis que o réu, além de ter afirmado não se recordar de diversos trechos dos acontecimentos aqui tratados, disse que cortou o pescoço da criança, estimulado por “vozes que ouvia”; explicou que “perdeu o controle e surtou”. Não assumiu, portanto, efetiva responsabilidade sobre a horrível conduta por ele praticada.
    Inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição (a semi-imputabilidade alegada pela Defesa não restou comprovada, como já exaustivamente explanado), a sanção restou assim finalizada.
    Diante da natureza hedionda do delito e da quantidade de pena imposta, o regime fechado era, ademais, o único aplicável ao caso em comento."
     Como se percebe, a pena-base foi acrescida em 1/2 (metade) pelo reconhecimento de quatro vetores desfavoráveis: antecedentes, personalidade, conduta social e consequência dos crimes.
    Em relação aos antecedentes, as instâncias ordinárias consideraram a existência de condenação transitada em julgado, alcançada pelo período depurador, para valorizar negativamente a circunstância judicial.
    Tal entendimento mostra-se alinhado ao deste Tribunal, no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.
    […]
    Outrossim, foram apresentados elementos concretos e específicos do caso em apreço e, portanto, idôneos, para afirmar a personalidade do Paciente, que se mostrou "desvirtuada, agressiva, fria e insensível". 
    […]
    A conduta social compreende o comportamento do Agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. No caso, foi consignado ser o Paciente "um pai relapso e cidadão inconsequente e irresponsável, que produz filhos aos borbotões e os joga para que a sociedade os eduque, os alimente e, infelizmente, os reprima, dado o péssimo exemplo familiar e a prole degenerada", o que evidencia a reprovabilidade da sua conduta social no relacionamento com o seu núcleo familiar.
    […]
    Quanto à valoração negativa do vetor das consequências do delito, foi ressaltada a maior extensão do dano causado pelo crime, em razão de ter ceifado "a vida de seu próprio neto e desgraçando ainda mais a vida de toda a família, tirando da própria filha o fruto de seu ventre", o que caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada, de modo a justificar o agravamento da pena-base.
    […]
    Como acima demonstrado, diversamente do alegado pela Defesa, foram apresentados fundamentos idôneos e diversos para negativar os referidos vetores, motivo pelo qual se mostra proporcional e razoável a elevação da pena-base em metade.
    Em relação à alegada semi-imputabilidade do Paciente, o acórdão impugnado consignou (fls. 67-68):
    "Analisando-se os laudos periciais elaborados no incidente de insanidade mental, verifica-se que o réu, embora seja pessoa usuária contumaz de múltiplas substâncias psicoativas, tinha, na época dos fatos, plena capacidade de entendimento e autodeterminação em relação ao delito por ele praticado. Apesar da dependência química, com relação à qual seria aconselhável tratamento, Agnaldo não é portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que pudesse prejudicar sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.
    [...]
    Considerando as contradições existentes no referido laudo, foi elaborado o laudo complementar de fls. 50/55, que afastou qualquer dúvida que pudesse pairar acerca da imputabilidade do acusado, ao consignar que “não há nem houve à época dos fatos, prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação em relação aos atos praticados” (fls. 54), sendo o réu “totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e determinar-se de acordo com seu entendimento” (fls. 55)."
    Como se vê, a Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a imputabilidade do Paciente pelo delito de homicídio contra o seu próprio neto. Assim, para se acolher a pretendida semi-imputabilidade do Acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
    […]
    Por outro lado, no tocante à atenuante da confissão, razão assiste à Defesa, uma vez que deixou se ser aplicada, porque o Paciente assumiu parcialmente a "responsabilidade sobre a horrível conduta por ele praticada" (fl. 72). No Superior Tribunal de Justiça tem prevalecido a orientação de que a atenuante deve ser aplicada mesmo nessa hipótese.
    […]
    Nesse sentido, é o enunciado da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
    Ressalto ainda o entendimento de que, "tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC 545.222/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/02/2020).
    No caso, a confissão foi um dos fundamentos para a condenação. Sendo assim, deve incidir a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
    Ademais, segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (mesmo que específica) devem ser compensadas.
    […]
    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena do Paciente.
    Na primeira fase, mantenho a pena-base aplicada em 18 (dezoito) anos, levando em consideração a existência de 4 vetores desfavoráveis.
    Na segunda fase, reconhecida a presença da confissão parcial, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil (tendo em vista a existência de três agravantes), pois se cuida de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, a saber, motivos determinantes do crime e personalidade do agente, razão pela qual estabeleço o aumento em 1/6 (um sexto), fixando a pena de 21 (vinte e um) anos. Ausente causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase, torno-a definitiva. Em consequência, fica mantido o regime inicial fechado. 
    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para, reconhecendo a atenuante da confissão, redimensionar a pena imposta ao Paciente para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantida no mais a sentença condenatória.
    Nesta ação, o impetrante/paciente alega, em suma, que a pena imposta revela-se elevada, excessiva e sem qualquer fundamentação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente